Tribunal: TJSP
Processo: 0034305-83.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males psiquiátricos – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade total e temporária do autor para o labor – Restabelecimento do auxílio-doença acidentário devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0034305-83.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido REGIS CHARLES OUTRELLO DINIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0034305-83.2019.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Cível no 0034305.83.2019.8.26.0506 – Ribeirão Preto.
17a. Câmara de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio.
Recorrido Regis Charles Outrello Diniz.
Interessado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Héber Mendes Batista.
Voto no 36.601.
Vistos.
ACIDENTE
DO
TRABALHO

Males
psiquiátricos

Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade
total e temporária do autor para o labor Restabelecimento do
auxílio-doença acidentário devido
Recurso oficial, único
interposto, parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 162/168, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação promovida por Regis Charles Outrello Diniz e condenou o
Instituto Nacional do Seguro Social INSS a restabelecer o auxílio-doença do
autor, a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa; atualização
monetária das parcelas em atraso, acrescidas de juros de mora; honorários
advocatícios a serem fixados em execução, submetendo-se ao reexame
necessário.
Sem recurso das partes.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0034305-83.2019.8.26.0506 -Voto no
3
Narra o autor em sua inicial que em razão da prática de
sua atividade laborativa (vigilante na Fundação Estadual do Bem Estar do Menor
“Fundação Casa” fls. 60) é portador de males psiquiátricos que o incapacitam
para o trabalho.
A prova técnica realizada no feito pela Dra. Daniella
Márcia Medeiros de Sousa constatou que o segurado é portador de transtornos
de estresse pós-traumático.
A perita judicial estabeleceu o nexo causal, verbis:
- “(...) Devido ao cargo de agente de apoio técnico que
exerce e a sintomatologia que vem apresentando, o mesmo está
incapacitado total e permanente para tal cargo. O mesmo vem
apresentando sintomas durante o contato com os internos da
fundação casa e revive as cenas da rebelião que passou em 2014
na instituição (...)” (fls. 103).
Por fim, a perita judicial concluiu pela incapacidade total e
temporária do autor para o trabalho:-
“...Há incapacidade laborativa total e permanente para o
cargo de agente de apoio técnico...” (fls. 104)
Neste passo, de se registrar que o conjunto probatório
carreado aos autos não infirma a conclusão técnica obtida sob o crivo do
contraditório.
Assim, o restabelecimento do auxílio-doença acidentário
de 91% do salário de benefício (ut arts. 59 e 61 da Lei 8.213/91) era mesmo
medida que se impunha. Também do abono anual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0034305-83.2019.8.26.0506 -Voto no
4
O termo inicial do restabelecimento do benefício
disciplinado pela r. sentença de fls. não comporta alteração.
De se anotar, ainda, que os valores pagos
administrativamente após esta data serão compensados.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução.
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma
legal). Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial, único interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0034305-83.2019.8.26.0506 -Voto no
5
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)